Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-69.2021.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001534-69.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANILO MARCHI BENTO - CPF: 026.633.601-98 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), DANIEL DALTO - CPF: 173.791.028-42 (APELADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUGA DE ANIMAIS PARA PROPRIEDADE VIZINHA – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE GUARDA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 936 do Código Civil, que trata da responsabilidade do dono pelos danos causados por seus animais, é inaplicável à hipótese em que se discute a guarda temporária de animais que invadiram propriedade de terceiro, sem relação jurídica prévia entre as partes.

Para a configuração do dever de guarda e consequente obrigação de indenizar, é indispensável a demonstração de ato ilícito ou abuso de direito, o que não se verifica no caso concreto, em que o réu franqueou acesso ao autor para retirada dos animais e não se apropriou de forma indevida deles.

A mera permanência dos animais na propriedade vizinha, sem prova inequívoca de uso econômico ou enriquecimento ilícito, não gera obrigação indenizatória por danos materiais ou morais.

Inexistindo ato ilícito, má-fé ou abuso de direito por parte do réu, mantém-se a improcedência da demanda.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Danilo Marchi Bento
, no âmbito da Ação Indenizatória nº 1001534-69.2021.8.11.0025, movida em face de
Daniel Dalto
, contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais e materiais, bem como valores relacionados ao uso econômico de dois touros de propriedade do apelante.

O apelante argumenta que a decisão de primeira instância, fundamentada no artigo 936 do Código Civil, incorreu em erros de fato e de direito, ignorando provas que demonstram a conduta desleal do réu e sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos.

Sustenta que o réu tinha interesse direto na permanência dos touros em sua propriedade, conforme demonstrado pelas reiteradas postergações na devolução dos animais e pelo uso destes para prenhez de vacas de sua propriedade, comportamento que violaria os princípios da boa-fé e da lealdade.

Alega que o réu, além de não cumprir com as promessas de construir um curral para facilitar o resgate dos animais, contribuiu para que terceiros levassem os touros, atrasando ainda mais a devolução.

Afirma que tal conduta é comprovada por mensagens autenticadas em ata notarial e depoimentos judiciais.

O apelante argumenta também que a aplicação do art. 936 do Código Civil ao caso é indevida, pois este dispositivo trata da responsabilidade por danos causados por animais, não sendo pertinente ao litígio em questão.

Aponta que não foi oportunizada às partes a manifestação sobre tal fundamento jurídico, em violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Requer a reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do prolongado sofrimento causado pela demora, pela má-fé e pela postura desleal do réu, fixando o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Além disso, busca a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes aos honorários advocatícios extrajudiciais e de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pelo uso econômico dos touros, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 210715256.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para julgar procedentes os pedidos da ação indenizatória e condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral e danos materiais, que o autor alega ter sofrido.

Em análise ao recurso, verifica-se que o apelante busca a reforma da sentença com alegações de que o réu teria assumido, tacitamente, o dever de guarda e conservação dos animais, além de se beneficiar economicamente de sua presença, contudo, os elementos dos autos não corroboram tais afirmações.

Primeiramente, a fundamentação da sentença de primeiro grau encontra-se juridicamente escorreita ao interpretar que o artigo 936 do Código Civil não se aplica à hipótese, uma vez que o dispositivo trata de danos causados por animais e não de eventual responsabilidade por sua custódia em propriedade de terceiros.

Ademais, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita ou abusiva do réu que pudesse configurar responsabilidade civil, elemento essencial para a pretensão indenizatória.

Com bem salientou o juiz
a quo
, desde o início, o apelado franqueou acesso ao apelante para a retirada dos animais, tendo inclusive dialogado sobre a dificuldade de confinar os touros em sua propriedade devido à inexistência de curral, vejamos trecho da Ata Notarial juntada pelo próprio autor/apelante (ID 210711962):

Analisando as demais conversas descritas na Ata Notarial supracitada, não vislumbra-se nenhuma conduta por parte do requerido/apelado que gerasse qualquer entrave para o autor/apelante acessar a propriedade e retirar os animais.

Essa conduta evidencia boa-fé e cooperação, afastando alegações de má-fé ou deslealdade.

No que tange à alegação de enriquecimento sem causa pelo uso dos touros, também não há elementos nos autos que comprovem, de forma inequívoca, tal utilização econômica.

A presença dos animais no pasto do réu não implica, por si só, em prova de uso para fins de prenhez, sendo insuficiente o depoimento testemunhal e as declarações do apelante para caracterizar o enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que o próprio apelante reconhece que os animais foram devolvidos a ele, afastando qualquer hipótese de apropriação indevida ou prejuízo material permanente.

Quanto aos danos morais, igualmente inexiste comprovação de que a conduta do réu tenha provocado abalo emocional de tal gravidade que ensejasse reparação pecuniária.

Os diálogos entre as partes demonstram um litígio circunscrito a desacordos negociais e atrasos que, embora possam gerar desconforto, não configuram lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade do apelante.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, estando devidamente fundamentada nos elementos probatórios e na interpretação correta das normas aplicáveis.

Não há nos autos qualquer fato que justifique a reforma ou anulação da decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024